Tribunal: TJES
Processo: 5011817-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011817-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAWAN TRABA DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REDUÇÃO DO VALOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que condicionou a liberdade provisória ao recolhimento de fiança de R$ 5.000,00, em investigação por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A impetração requereu a dispensa integral da fiança em razão da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da fiança deve ser dispensado ou reduzido diante da capacidade econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança deve ser fixada de forma proporcional à situação econômica do acusado, podendo ser reduzida ou dispensada nos termos do art. 325, § 1º, do CPP.

4. A manutenção de valor incompatível com a capacidade financeira do paciente transforma a liberdade provisória em prisão motivada exclusivamente pela condição econômica.

5. A ausência dos requisitos da prisão preventiva e a suficiência das demais medidas cautelares autorizam a redução da fiança.

6. A dispensa integral exige prova inequívoca da impossibilidade de pagamento de qualquer quantia, circunstância não demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A fiança deve ser compatível com a capacidade econômica do acusado.

2. A impossibilidade de pagar o valor originalmente arbitrado autoriza sua redução.

3. A dispensa integral da fiança exige comprovação inequívoca de incapacidade financeira absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, 327, 328 e 350; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5012106-70.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 02.10.2024; TJES, HC nº 5003426-62.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 16.04.2025; TJES, HC nº 5008338-73.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011817-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAWAN TRABA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAWAN TRABA DA SILVA contra ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, apontado como autoridade coatora, que, nos autos originários nº 5024669-53.2026.8.08.0024, condicionou a concessão da liberdade provisória ao recolhimento de fiança.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a precária condição financeira do paciente inviabilizaria o adimplemento do valor originariamente arbitrado. Requer, assim, a concessão da ordem, com a integral dispensa do encargo pecuniário.

O pedido liminar foi apreciado e parcialmente deferido durante o Plantão Judiciário de Segundo Grau (ID 20152372), ocasião em que, reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, determinou-se a redução do valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Posteriormente, a defesa apresentou petição acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, demonstrando o adimplemento integral da fiança reduzida.

Dispensou-se a apresentação das informações de praxe pela autoridade apontada como coatora, uma vez que os autos originários se encontram disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da impetração e pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja confirmada a liminar anteriormente deferida, que reduziu proporcionalmente o valor da fiança (ID 20339958).

Pois bem.

A concessão de medida liminar em habeas corpus constitui providência excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, situação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder apta a justificar a imediata intervenção jurisdicional, sendo necessário, pois, para o seu deferimento, a concomitância dos requisitos da relevância da fundamentação jurídica deduzida (
fumus boni iuris
) e do perigo de lesão grave, irreparável ou de difícil reparação ao direito de locomoção do indivíduo (
periculum in mora
).

Do que se extrai dos autos, a prisão impugnada decorre da imputação ao Paciente de suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Na audiência de custódia, a Magistrada, ao homologar a prisão em flagrante delito, assim fez constar da Decisão:

“Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Pois bem, considerando todos esses elementos, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias); e) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-002, no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais. g) fiança, que arbitro no valor de R$5.000 (cinco mil reais).” (ID 20152557)

Verifica-se do termo de audiência de custódia que a própria Magistrada a quo, ao exercer o controle jurisdicional do flagrante, reconheceu de forma categórica a suficiência e a adequação das medidas cautelares remanescentes, concluindo pela desnecessidade da decretação da prisão preventiva, firmando-se, pois, a premissa de que o Paciente não representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Delineado tal cenário, mister analisar as alegações do Impetrante atinentes à hipossuficiência econômica do paciente.

Com efeito, nos termos do art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Juiz tem a possibilidade de reduzir ou até mesmo isentar o pagamento da fiança caso reste comprovado nos autos que a condição financeira do acusado justifica tal medida, desde que ele se comprometa com as obrigações previstas nos art. 327 e 328 do mesmo diploma legal.

A finalidade desse dispositivo é evitar que a fiança se transforme em um instrumento de discriminação social, restringindo a liberdade aos mais favorecidos economicamente e mantendo presos aqueles em situação de vulnerabilidade.

Na hipótese em voga, embora se afirme que o Paciente trabalha na empresa JURONG e, de acordo com a informação extraída da oitiva realizada pela autoridade policial (peça nº 9284768.2025 - DEON), “
trabalha como caldeireiro, e recebe a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês”
, ausentes, nos autos, documentos que demonstrem que o paciente efetivamente não dispõe de recursos financeiros para pagar a fiança, o que justificaria sua dispensa, conforme autoriza o art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em idêntico sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA . HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA . [...] 3 . A fiança deve ser fixada em valor compatível com a condição financeira do réu, nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal, sob pena de inviabilizar o benefício da liberdade provisória. 4. No caso concreto, há nos autos declaração de hipossuficiência do paciente, demonstrando sua impossibilidade de arcar com o valor inicialmente arbitrado, o que justifica a redução da fiança . 5.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem precedentes no sentido de que, em casos de impossibilidade financeira comprovada, é possível a redução proporcional do valor da fiança para viabilizar o direito à liberdade provisória.
6. Diante da ausência de elementos que justifiquem a dispensa total da fiança e em observância ao princípio da razoabilidade, impõe-se a redução do valor originalmente fixado em dois terços, conforme previsto no art . 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente concedida para reduzir a fiança em dois terços do valor fixado . Tese de julgamento: 1. A fiança deve ser fixada em valor compatível com a capacidade financeira do réu, sob pena de inviabilizar a concessão da liberdade provisória. 2. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, é cabível a redução do valor da fiança nos termos do art . 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A dispensa total da fiança somente se justifica quando há comprovação inequívoca da impossibilidade do réu de arcar com qualquer valor, o que não se verifica no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 312, 319, 325, § 1º, II, 326; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5012106-70 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 02/10/2024.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50034266220258080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, em 16/04/2025) -destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO . PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 . A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto. 2 . Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações. 3. No caso, verifica-se que o valor fixado a título de fiança ultrapassa as possibilidades financeiras do paciente quando remanesce segregado mesmo após seu arbitramento.
Assim, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, reputo recomendável a redução do valor fixado pelo Juízo a quo para quantia razoável e proporcional
. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5008338-73.2023 .8.08.0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, em 21/09/2023) - destaquei

Tem-se, pois, que manter a contracautela em quantitativo flagrantemente incompatível com a capacidade do paciente implicaria, por via transversa, transmudar a liberdade provisória em prisão preventiva disfarçada, submetendo o indivíduo a um aprisionamento motivado puramente pela sua condição social.

Considerando que, no caso em apreço, os elementos fático-probatórios colacionados revelam que o paciente é jovem desempregado que afirma ser a genitora provedora da subsistência do lar, impondo-se reconhecer a manifesta impossibilidade econômica de recolhimento do valor estipulado (R$ 5.000,00), pelo que, ante a ausência de provas relativas à hipossuficiência do Paciente, entendo por bem diminuir a quantia arbitrada para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Destarte, releva notar que o próprio Ministério Público manifestou-se na origem pela desnecessidade da segregação extrema e procedeu à notificação do investigado para fins de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não se afigurando razoável que o cidadão permaneça recolhido ao cárcere por infração penal que admite solução consensual.

Por oportuno, vale consignar que as demais restrições impostas pela autoridade dita coatora — consistentes nas proibições de frequentar determinados ambientes e de ausentar-se do aglomerado urbano metropolitano sem autorização, além do indispensável comparecimento aos atos processuais e à central de alternativas penais — revelam-se idôneas para resguardar a higidez do procedimento penal em curso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a medida liminar que reduziu o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.